Tribunal: TJDFT
Processo: 0751747-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751747-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GENIVAL PEREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ GENIVAL PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Feito no 0707569-24.2019.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pleito de expedição de precatório complementar. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por JOSE GENIVAL PEREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Após o pagamento do RPV (ID 66881693), o exequente requer novo cálculo dos valores, fundamentando o pedido na decisão de inconstitucionalidade da taxa TR pelo c. Supremo Tribunal Federal. Requereu, assim, a substituição da correção monetária para a taxa IPCA-E e a retificação dos requisitórios expedidos. Instado, o DISTRITO FEDERAL defendeu a preclusão do pedido, considerando que o cálculo já fora homologado e que já houve, inclusive, o depósito de RPV (ID 76614502). Vieram os autos conclusos. Indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. Isso porque o cálculo apresentado pelo próprio exequente (ID 43230326) apresenta como taxa de correção monetária a TR. Não tendo ocorrido impugnação pelo ente público, a decisão de ID 53565816 homologou o cálculo apresentado pelo autor e determinou a expedição dos pertinentes requisitórios. Assim, o momento processual para discussão acerca das taxas de correção monetária precluiu naquela oportunidade. Intime-se. Independentemente de nova manifestação, oficie-se ao banco depositário para que promova a transferência, nos termos do artigo 906, parágrafo único, do CPC, do valor de R$ 1.429,12 (ID 66881693) em favor do patrono do exequente. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos ao arquivo provisório até o pagamento do precatório de ID 58956890. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2020 10:01:29.” Dizem os Agravantes que o Feito originário consiste em Cumprimento Individual de Sentença Coletiva e que foi utilizado o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária. Acrescentam que foram “expedidos os requisitórios com base no cálculo apresentado pelos próprios agravantes, uma vez que o agravado não apresentou impugnação. Tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/S, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, o(a)(s) agravante(s) requereu(ram) a retificação dos requisitórios expedidos ou a expedição complementar dos requisitórios já adimplidos, os quais foram rejeitados” (Num. 22011755 - Pág. 2) por meio da decisão ora agravada. Sustentam que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que, “nos cálculos apresentados pelo agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso.” (Num. 22011755 - Pág. 3). Afirmam que a correção monetária é questão de ordem pública e que, assim, pode ser revista pelo Poder Judiciário, de ofício e a qualquer tempo, já que se trata de pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Asseveram que o “Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado” (Num. 22011755 - Pág. 5). Argumentam que, entretanto, “no caso em comento, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência. E isto faz todo o sentido, porque os requisitórios já expedidos ainda serão atualizados por ocasião do seu pagamento, ex vi do disposto no art. 100, § 5o, da CRFB/88” (Num. 22011755 - Pág. 6). Entendem, desse modo, que é descabido “falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS” (Num. 22011755 - Pág. 6). Ainda acerca da inocorrência de preclusão, sustentam os Agravantes que, “até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão PRO JUDICATO, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC” (Num. 22011755 - Pág. 7). Dizem que há entendimento jurisprudencial no sentido da relativização da preclusão e da coisa julgado em casos de matéria decididas sob os ritos dos recursos repetitivos e da repercussão geral. Ressaltam a eficácia vinculante do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal e afirmam que “a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário” (Num. 22011755 - Pág. 7). Concluem os Agravantes que, desse modo, “diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao(à) agravante e afrontar o disposto nos arts. 102, § 2o, da CRFB/88, e 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário” (Num. 22011755 - Pág. 9). Acerca da urgência, afirmam os Agravantes que o perigo da demora reside no fato de que “os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora” (Num. 22011755 - Pág. 9). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida” (Num. 22011755 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 22012409 e 22011757). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ GENIVAL PEREIRA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Feito no 0707569-24.2019.8.07.0018, proposto pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pleito de expedição de precatório complementar. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam que o perigo da demora reside no fato de que “os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora” (Num. 22011755 - Pág. 9), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Os Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Segundo consta da decisão agravada, a RPV já foi, até mesmo, paga, de modo que o temor genérico de pagamento a menor (já ocorrido) não supre o requisito legal em questão. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito dos Agravantes, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador